Tribunal: TJPA
Processo: 0005683-36.2014.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005683-36.2014.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCA EVANGELISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0005683-36.2014.8.14.0010
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: FRANCISCA EVANGELISTA DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Francisca Evangelista da Silva, beneficiária do programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD), condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Breves ao custeio de passagens e diárias à autora e seu acompanhante, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública. O apelo questiona exclusivamente esta última condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua contra o ente público ao qual pertence; e
(ii) verificar se o entendimento firmado no Tema 1.002 do STF, com repercussão geral, prevalece sobre a Súmula 421 do STJ e sobre norma estadual que veda expressamente tal pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005 (Tema 1.002 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada, desde que os valores sejam integralmente destinados ao seu reaparelhamento institucional.

A tese firmada possui força vinculante e aplicação imediata, não havendo efeito suspensivo automático decorrente da oposição de embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.026, §1º, do CPC.

A Súmula 421 do STJ, que vedava o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando atuasse contra o ente ao qual pertencente, restou superada pela tese firmada pelo STF, deixando de ter aplicabilidade.

A Defensoria Pública, embora seja órgão estadual, possui autonomia funcional, administrativa e orçamentária, o que afasta a tese de confusão entre credor e devedor e permite a condenação do Estado ao pagamento de honorários, desde que com destinação institucional.

A previsão de vedação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública contida em norma estadual não prevalece sobre o entendimento do STF em sede de repercussão geral, que goza de supremacia no ordenamento jurídico.

O caráter institucional dos honorários sucumbenciais justifica sua fixação, sendo inconstitucional a interpretação que exclua esse direito com base em argumentos orçamentários ou administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua com êxito em demandas contra o ente federativo ao qual está vinculada.
Os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública devem ser integralmente destinados ao reaparelhamento institucional, sendo vedada sua distribuição entre os membros da carreira.
O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral prevalece sobre normas estaduais e súmulas anteriores em sentido contrário, devendo ser aplicado de forma imediata e obrigatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 6º; 23, II; 25; 134, §2º; 167, VI. CPC, arts. 85, §8º; 487, I; 1.026, §1º e §2º. LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002 da Repercussão Geral); TJPA, AgInt nº 0800362-16.2022.8.14.0039, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 24.11.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.10.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves e do Termo Judiciário de Bagre, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, julgou procedente o pedido autoral para condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Breves à obrigação de custear passagens e diárias à parte autora e seu acompanhante, no âmbito do programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD), bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

Historiando os fatos, Francisca Evangelista da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é beneficiária do programa TFD em virtude de seu tratamento contínuo para artrose e reumatismo, devendo, por ausência de estrutura médica local, deslocar-se regularmente ao Município de Belém para consultas e procedimentos junto ao Hospital Clínica dos Acidentados.

Alegou que, embora o Município de Breves estivesse vinculado ao cumprimento de suas obrigações, havia recusa em arcar com os custos de deslocamento e estadia, o que inviabilizava a continuidade do tratamento. Postulou, então, em sede de tutela antecipada e, posteriormente, no mérito, que fosse promovido o agendamento de consulta e custeadas as passagens e hospedagem para si e seu acompanhante, ante sua hipossuficiência financeira.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Isto posto, confirmo a tutela antecipada, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e extingo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNCÍPIO DE BREVES à obrigação de fazer, já determinada em sede liminar.
Condeno o Município de Breves em honorários advocatícios à Defensoria Pública, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), de igual modo, condeno o Estado do Pará em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil (Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral - Tema 1.002), devendo o valor ser utilizado exclusivamente ao aparelhamento do órgão.
Custas isentas na forma da lei."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, inicialmente alega que a decisão recorrida deve ser reformada exclusivamente quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado.

Sustenta, em preliminar, que pende de julgamento embargos de declaração opostos ao acórdão do STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral, os quais pleiteiam a concessão de efeitos modificativos ou, alternativamente, a modulação dos efeitos da tese fixada. Requer, por conseguinte, a suspensão do feito até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte, sob o argumento de que a manutenção da sentença poderia comprometer a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência.

Posteriormente, aduz que o entendimento aplicado pelo juízo de origem conflita com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente com a Súmula 421, segundo a qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". Alega, ainda, que o precedente do STF citado como fundamento da sentença (AR 1937 AgR) não possui caráter vinculante e seria inaplicável ao caso concreto por ausência de identidade fático-jurídica, destacando que a Lei Complementar Estadual nº 54/2006 veda expressamente o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual em litígios contra a própria Fazenda Pública Estadual.

Por fim, aponta a inconstitucionalidade do art. 4º, XXI da Lei Complementar nº 80/1994, na interpretação conferida pelo STF, sob o argumento de que permitir a condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública fere os princípios da legalidade orçamentária e da autonomia administrativa estadual, previstos no art. 25 e art. 167, VI, da Constituição Federal. Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento dos referidos honorários.

Em contrarrazões, Francisca Evangelista da Silva, assistida pela Defensoria Pública, defende a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. Afirma que a tese fixada no Tema 1.002 do STF possui efeito vinculante e que os embargos de declaração apresentados por Estados da Federação não têm efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.026, §1º, do CPC. Sustenta que a pretensão recursal do Estado do Pará implica, na prática, em suspender os efeitos de decisão da Suprema Corte, o que é juridicamente inadmissível.

Argumenta, ademais, que o distinguishing entre o caso concreto e o julgado na AR 1937 é irrelevante, já que o fundamento da condenação está ancorado no julgamento com repercussão geral, e que a tese da Súmula 421 foi superada pela evolução jurisprudencial e legislativa, especialmente após as Emendas Constitucionais nº 45/2004 e nº 80/2014, que conferiram autonomia plena às Defensorias Públicas estaduais. Requer, por fim, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, opinou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente feito, por se tratar de matéria de natureza exclusivamente patrimonial, afastando-se as hipóteses do art. 178 do CPC, não havendo interesse público primário que justifique a atuação do Parquet.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual extinguiu o processo com resolução do mérito, e condenou o Município de Breves e o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Primeiramente, no que tange à Responsabilidade dos entes, colaciono o disposto no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

No que se refere à condenação em honorários sucumbenciais, cumpre destacar que a Defensoria Pública Estadual constitui instituição essencial à função jurisdicional do Estado, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sendo incumbida, constitucionalmente, de prestar orientação jurídica e promover a defesa, em todos os graus, dos necessitados.

O Estado do Pará, em sua fundamentação, requer a suspensão do processo tendo em vista a pendência de Embargos de Declaração no Tema 1.002 RG/STF. O

Tema 1.002
do Supremo Tribunal Federal (STF), no
leading case,

RE 1140005
,
aborda a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios quando atua contra o ente público ao qual está vinculada.

Em 26 de junho de 2023, o STF decidiu que: 1) Sim, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda
contra qualquer ente público
,
inclusive aquele ao qual é vinculada
; 2) Os honorários recebidos pela Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição e não podem ser divididos entre os seus membros. Vejamos
:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário.
Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra.
Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4
. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos
. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023). (Grifos nossos).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento recente adotado pelo TJDFT,
in verbis:

"1. No julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o STF firmou as seguintes teses jurídicas: '1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.' 2. Assim, não há mais falar em confusão entre credor e devedor em virtude da autonomia financeira reconhecida à Defensoria Pública
. Admite-se, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, quando vencido em demanda contra si patrocinada pela Defensoria Pública. Superada a Súmula 421/STJ."
Acórdão 1799973
, 07078131620208070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 12/1/2024. (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal, em consonância com a jurisprudência nacional, segue o mesmo entendimento. Neste sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA. TEMA 1002/STF. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e remessa necessária interpostas para adequar o acórdão ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1002 do STF (RE 1.140.005/RJ), que reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas contra o ente público ao qual pertence.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Defensoria Pública tem direito ao pagamento de honorários sucumbenciais em ações movidas contra o ente público que a remunera, considerando o entendimento do STF sobre a autonomia funcional e financeira da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1002, determinou que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, independentemente de o ente público vencido ser aquele ao qual ela pertence.

4. O julgamento anterior, que não condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, diverge do entendimento consolidado pelo STF, sendo necessária a readequação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido e sentença reformada para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1002 do STF
.

Tese de julgamento: **"É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em ação ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence."**

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, § 2º; CPC/2015, art. 1.040; EC n.º 45/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023.
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800818-97.2021.8.14.0039 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024).

O Estado, por sua vez, em suas razões, alega que os defensores públicos não possuem direito a receber honorários de sucumbência.

Quanto a esse argumento, sabe-se que os honorários de sucumbência decorrentes da atuação de defensores públicos são considerados, em diversas interpretações, uma receita pública que deve ser destinada ao fundo de reaparelhamento da Defensoria Pública, e não a título individual aos defensores, para evitar enriquecimento sem causa. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores já pacificou esse entendimento; o STF no tema 1.034 da Repercussão Geral e o STJ no
REsp 1.605.821/CE.

Dessa forma, o entendimento é de que

os defensores públicos não possuem direito a receber honorários de sucumbência
a título individual
, estes
devem ser destinados a fundos específicos para a manutenção e aprimoramento da instituição
, em respeito aos princípios constitucionais que regem a administração pública e à natureza estatutária do cargo de defensor público.

Portanto, é perfeitamente cabível o pagamento de forma solidária do Município e do Estado dos honorários advocatícios ao Fundo Estadual da Defensoria Pública, à luz do entendimento dos Tribunais Superiores, uma vez que as verbas sucumbenciais resultantes da atuação da Defensoria Pública devem ser utilizadas exclusivamente para o aprimoramento de suas unidades. Assim, a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa a parte vencedora em processos contra qualquer ente público, incluindo aquele ao qual integra.

Em relação à suspensão do processo, o STF decidiu que não é obrigatório suspender automaticamente todos os processos que tratem da mesma questão, ou seja, os processos não ficam paralisados enquanto o recurso extraordinário não for julgado. A suspensão só ocorrerá se houver uma decisão específica sobre o tema, especialmente quando houver a análise da "repercussão geral" e a necessidade de uniformizar a interpretação da norma constitucional questionada.

O STF, no Tema 1.002, esclareceu também que a suspensão não é automática em casos de recursos extraordinários que envolvem questões constitucionais, ela depende de uma avaliação detalhada e da manifestação do Tribunal sobre a matéria, não prosperando o pedido feito pelos apelantes.

Bem como não procede o argumento do ESTADO DO PARÁ

quanto à aplicação da súmula

Súmula nº 421
do
STJ
,
pois a mesma foi
cancelada
em superveniência ao próprio julgamento do Tema 1002 pelo STF, isso significa que o entendimento nela expresso deixou de ser considerado válido, logo, não se aplica ao caso concreto.

Assim, não resta dúvida que é devido os honorários à Defensoria Pública de acordo com o Tema 1002 do STF e todos os argumentos expostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO da APELAÇÃO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025